Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pela i. juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 75064230 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Gleiscy Kelly Siqueira Borges, processo n. 0713949-23.2020.8.07.0020, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, mas deixou de efetuar o bloqueio no sistema RenaJud, por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, em que alegou contradição na decisão agravada ao deferir a busca e apreensão do automóvel, mas se recusou a efetuar o bloqueio no RenaJud (Id 76209879 do processo de referência), foram rejeitados (Id 75979034 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21635229, p. 1-10), o agravante sustenta o cabimento e a tempestividade do agravo de instrumento. Informa a agravada não ter sido ainda citada. Afirma equivocada a decisão recorrida, porque o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê a inserção pelo magistrado de apontamento restritivo de circulação do automóvel no sistema RENAVAM com a determinação de sua busca e apreensão. Alega se tratar de ato de cooperação judicial para a célere e eficaz prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de satisfação do crédito exigido. Considera a restrição ao tráfego do veículo ser providência útil diante da conduta da agravada de criar obstáculos para o adimplemento obrigacional. Assevera, com fundamento no art. 497 do CPC, se tratar de medida adequada para assegurar obrigação de fazer determinada pelo juízo e com esse desiderato o sistema RenaJud, criado em parceria do Conselho Nacional de Justiça e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, viabiliza a restrição ao trânsito do veículo objeto da busca e apreensão. Menciona julgados deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ favoráveis ao pleito recursal. Argumenta estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito, com a notificação da agravada sobre a mora, e comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com a manutenção do veículo na posse dela, tendo em vista a possibilidade de desaparecimento ou envolvimento em sinistro em caso de não apreensão, notadamente pela falta de seguro. Ao final, requer seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a negativa de bloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21635230 e 21635231). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem de busca e apreensão. Na decisão agravada, a i. juíza constatou a regularidade do procedimento extrajudicial realizado pelo agravante de notificação da mora da agravada por inadimplemento obrigacional do contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária constituída sobre o automóvel descrito na petição inicial. Deferiu assim a liminar para a busca e apreensão do veículo. Essa determinação encontra fundamento no art. 3o, caput, do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Entrementes, decidiu a i. juíza não efetuar o registro de restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Há, em princípio, incompatibilidade lógica na suposição expressa pela i. magistrada na decisão hostilizada, porque ao receber a ação de busca e apreensão e deferir a liminar dessa providência em prol do agravante como credor, coerente se afigura autorizar o postulado registro de restrição de circulação do veículo no sistema Renajud. Todavia, as proposições tomadas em conjunto geram perplexidade, especialmente pela ausência de qualquer indicação de elemento concreto hábil a justificar a convicção firmada quanto à falta de efetividade da medida administrativa. Não só. A suposição feita pela i. juíza sobre a baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa não possibilita ao magistrado ignorar a determinação legal inserta no § 9o do artigo 3o do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, de Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. A medida legalmente prevista tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência desta garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada pela i. juíza e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. Trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça sobre a questão, adiante resumidos em suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259892, 07258412320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA PARA RESGUARDAR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. 1. O artigo 461 permite, em seu § 5o, que o juiz, de ofício, determine medidas necessárias para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 2. A restrição de transferência e de circulação de veículo com gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD, de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional específica, já que, somente com a apreensão do veículo, a garantia fiduciária avençada entre as partes é efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 815882, 20140020132247AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 66) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Diante dos elementos de informação reunidos em cognição sumária, reconheço a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também, considero demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque sem o registro da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, autoridades administrativas não tomarão conhecimento da ordem de busca e apreensão e terceiros, eventualmente, adquirentes do bem gozarão da proteção derivada da boa-fé em prejuízo da propriedade resolúvel concedida anteriormente ao credor fiduciante no contrato de mútuo com a constituição da garantia da alienação fiduciária. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem liminar de busca e apreensão no sistema RenaJud imediatamente. Publique-se. Intime-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;